Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709437-52.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS REQUERIDO: ANTONIO ILAURO DE SOUZA DECISÃO Em petição de id 45265156, os agravantes informam a perda do interesse recursal, em razão de nova decisão proferida pelo Juízo de origem (id 153070570), reformando a que consistia no objeto deste agravo. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, revogo a liminar (id 45238102) e não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator